Tribunal: TJSP
Processo: 1005330-86.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - Vítima de acidente do trabalho - Insurgência sob alegação de ausência de cobertura, considerando o cancelamento da apólice à data do sinistro - A Seguradora não demonstrou o alegado cancelamento - Seguradora em liquidação extrajudicial - Suspensão da fluência dos juros e da correção monetária até o pagamento dos credores, incabível - O acolhimento do pedido de

Ementa:
SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - Vítima de acidente do trabalho - Insurgência sob alegação de ausência de cobertura, considerando o cancelamento da apólice à data do sinistro - A Seguradora não demonstrou o alegado cancelamento - Seguradora em liquidação extrajudicial - Suspensão da fluência dos juros e da correção monetária até o pagamento dos credores, incabível - O acolhimento do pedido de indenização fundado na apólice de seguro não acarreta redução do acervo patrimonial da entidade em liquidação extrajudicial - Orientação jurisprudencial - Hipótese de dano patrimonial físico sequelar de 35% pelo prejuízo funcional de um dos membros superiores - Jus à diferença de valores decorrentes da redução efetiva, de 35%, e a que foi paga, de 12,5%, portanto o pagamento devido é de 22,5%, em conformidade com a tabela SUSEP - Pagamento Valor indenizatório mantido - Inteligência do art. 373, inc. II do CPC - Sentença mantida - Recurso não conhecido, em parte, e na conhecida é negado provido ao recurso, nos termos do acórdão.